Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA RECONVENÇÃO INDEPENDENTES DA AÇÃO PRINCIPAL. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. APLICÁVEL.
1. A reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, de maneira que seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originária.
2. No caso concreto, a fixação dos honorários relativos a lide principal, se fixados em razão do valor da causa, resultaria valor irrisório (R$ 136,78), por isso deve ser aplicado por critério de equidade (art. 85, §8o, do CPC).
3. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo os honorários advocatícios da lide principal em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que suficiente para remunerar com dignidade o labor do causídico.
4. Deu-se provimento ao apelo para majorar os honorários advocatícios relativos a lide principal, fixando-os por apreciação equitativa.